Tribunal: TJSP
Processo: 1003612-76.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. Servidores públicos estaduais inativos. Sexta-parte. Incidência sobre a totalidade dos vencimentos. Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 6% ao ano. Recurso dos autores

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. Servidores públicos estaduais inativos. Sexta-parte. Incidência sobre a totalidade dos vencimentos. Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 6% ao ano. Recurso dos autores provido, à época, com observação.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.

2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.